Tribunal: TJDFT
Processo: 0013029-36.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013029-36.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO LIMA FERNANDES DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 12663806 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere ao apelo constitucional de ID 34113296, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente ao precedente do Tema 546, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novo recurso, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER o recurso extraordinário de ID 34113296. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019